Tribunal: TJSP
Processo: 1036661-94.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O VALOR DO CURSO – AFASTAMENTO DA TESE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTRAORDINÁRIO A ALTERAR O QUE FORA PACTUADO ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE, POIS O CREDOR NÃO É OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O VALOR DO CURSO – AFASTAMENTO DA TESE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTRAORDINÁRIO A ALTERAR O QUE FORA PACTUADO ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE, POIS O CREDOR NÃO É OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA PACTUADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO AUTOR, QUE TROCOU O ORIENTADOR DA RÉ DURANTE O CURSO – INOCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU EM VIRTUDE DE DETERMINADO PROFESSOR INTEGRAR O CORPO DOCENTE, NEM O CONTRATO IMPEDE A TROCA DE PROFESSORES NO DECORRER DO CURSO. SOME-SE A ISSO O FATO DE QUE A RÉ NÃO DEMONSTROU QUE O NOVO PROFESSOR NÃO FOSSE QUALIFICADO. – APELAÇÃO DESPROVIDA.